Tribunal: TJSP
Processo: 1005359-13.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Cerceamento de defesa - Inocorrência - Processo que se encontrava maduro para julgamento - Prova oral prescindível - Preliminar rejeitada.
- Danos materiais - Pretensão de recebimento de indenização material para pagamento do contrato de honorários formalizado com advogado para patrocínio da causa -

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Cerceamento de defesa - Inocorrência - Processo que se encontrava maduro para julgamento - Prova oral prescindível - Preliminar rejeitada.
- Danos materiais - Pretensão de recebimento de indenização material para pagamento do contrato de honorários formalizado com advogado para patrocínio da causa - Descabimento - O contrato de honorários vincula apenas o advogado e seu cliente, não cabendo ressarcimento pela contratação do profissional - Legislação processual que trata da matéria dos honorários de sucumbência - Sentença mantida.
- Danos morais - Bloqueio da conta bancária realizado por determinação judicial, em execução de título extrajudicial, promovida em face do autor - Inexistência de dano moral - Sentença mantida.
- Inadequação da via eleita - Pretensão de discussão a respeito de débito cobrado em execução extrajudicial - Descabimento nesta via - Autor que não opôs embargos e quitou a dívida, ensejando a extinção da execução - Apelo não conhecido nesse ponto.
- Litigância de má-fé - Reconhecimento de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública - Autor que alterou a verdade dos fatos, utilizando do processo para obtenção de vantagem indevida - Condenação.

Recurso não provido, na parte conhecida, com reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005359-13.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante JONATAS FRIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LEILA NHOATO DE GODOY GRAMACHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005359-13.2018.8.26.0347 -Voto no 30594
2
Apelação Cível no 1005359-13.2018.8.26.0347
Apelante: Jonatas Frias (justiça gratuita)
Apelada: Leila Nhoato de Godoy Gramacho (justiça gratuita)
Juiz: Marcos Therezeno Martins
Comarca: Matão 1a Vara Cível
Voto 30594
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
DO AUTOR
- Cerceamento de defesa - Inocorrência - Processo
que se encontrava maduro para julgamento - Prova
oral prescindível - Preliminar rejeitada.
- Danos materiais - Pretensão de recebimento de
indenização material para pagamento do contrato de
honorários formalizado com advogado para patrocínio
da causa - Descabimento - O contrato de honorários
vincula apenas o advogado e seu cliente, não cabendo
ressarcimento pela contratação do profissional -
Legislação processual que trata da matéria dos
honorários de sucumbência - Sentença mantida.
- Danos morais - Bloqueio da conta bancária realizado
por determinação judicial, em execução de título
extrajudicial, promovida em face do autor - Inexistência
de dano moral - Sentença mantida.
- Inadequação da via eleita - Pretensão de discussão
a respeito de débito cobrado em execução extrajudicial
- Descabimento nesta via - Autor que não opôs
embargos e quitou a dívida, ensejando a extinção da
execução - Apelo não conhecido nesse ponto.
- Litigância de má-fé - Reconhecimento de ofício, por
se tratar de matéria de ordem pública - Autor que
alterou a verdade dos fatos, utilizando do processo
para obtenção de vantagem indevida - Condenação.
Recurso não provido, na parte conhecida, com
reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé.
Trata-se
de
apelação
de
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005359-13.2018.8.26.0347 -Voto no 30594
3
(189/191)1 que julgou improcedente a ação de indenização por danos
material e moral2 ajuizada por Jonatas Frias em face de Leila Nhoato
de Godoy Gramacho, carreando ao autor o pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da
causa.
Recorreu o autor suscitando preliminar de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem
permitir a produção de prova oral.
No mérito, busca a inversão do julgado,
repisando argumentos anteriores expendidos na inicial no sentido de que
teve sua conta bloqueada por débito indevido, sem, contudo, negar seu
relacionamento comercial com a ré.
No mais, sua pretensão se volta à
discussão sobre o débito objeto da execução.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
O julgamento antecipado da lide não
caracteriza cerceamento de defesa quando o processo se encontrar
maduro para julgamento. Caso em que a prova oral pretendida pelo
apelante era absolutamente desnecessária para o desfecho da
controvérsia.
No que tange às alegações de mérito a
respeito do débito em si, o recurso não pode ser conhecido, uma vez que
a via eleita não é apropriada, porquanto tal discussão estava restrita aos
embargos do devedor, não opostos pelo apelante.
A pretensão quanto à indenização material
busca o ressarcimento do valor pago pelo apelante ao advogado
1 Data da disponibilização: DJE de 28.11.2019.
2 R$ 54.700,00, em dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005359-13.2018.8.26.0347 -Voto no 30594
4
contratado para o patrocínio da causa.
No entanto, esta não pode ser reembolsada no processo, sob pena de constituir verdadeira
sucumbência por via oblíqua, o que não é admitido.
A
propósito,
leciona
YUSSEF
SAID
CAHALI que: “Não são reembolsáveis, a título de honorários de
advogado, as despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o
profissional a título de honorários, para patrocínio de sua causa”. E assim
porque, como explica citando REDENTI, “a condenação nas despesas,
embora sendo uma consequência secundária do processo sobre o direito
substancial, não pode ter origem senão no processo e nos atos nele
praticados” (Honorários Advocatícios. 4a ed. São Paulo: RT, 201, p. 304).
Cita-se, sobre o tema, ementa de julgado
desta Câmara:
"
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
-
Pedido
de
ressarcimento
de
honorários
contratuais
despendidos em razão da atuação de advogado em juízo
Impossibilidade A esfera judicial possui mecanismo próprio
de responsabilização daquele que resulta vencido, obrigando-
o ao pagamento dos honorários sucumbenciais RECURSO
NÃO
PROVIDO."
(TJSP;
Apelação
Cível
1000928-52.2016.8.26.0040;
Relator
(a): Renato
Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Américo Brasiliense - 1a Vara; Data do Julgamento:
19/09/2017; Data de Registro: 19/09/2017).
No que se refere ao dano moral, a
situação é ainda mais inusitada, porquanto justificada no bloqueio da
conta bancária do autor, em regular ação de execução de título
extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005359-13.2018.8.26.0347 -Voto no 30594
5
Óbvio e ululante, portanto, que o bloqueio
partiu de uma ordem judicial legítima. Tanto assim é que o apelante
sequer manifestou insurgência quanto a ela, culminando, a posteriori, por
quitar o débito remanescente, o que levou à extinção da execução pelo
pagamento integral da dívida (fls. 86/166).
Nessa conformidade, agiu o apelante de
modo a alterar a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para
obtenção de vantagem indevida, incidindo nas hipóteses do artigo 80,
incisos II e III, do Código de Processo Civil, na medida em que ajuizou
ação autônoma para discutir débito que estava sendo executado
judicialmente e que ele mesmo quitou, ao final.
Posto isso, na parte conhecida nega-se
provimento ao recurso, condenando-se o apelante a pagar à apelada o
equivalente a 9% do valor atualizado da causa, como litigante de má-fé,
na forma do artigo 81 do Estatuto Processual Adjetivo.
Pelo insucesso do recurso, majora-se a
verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa, observando-
se o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, exceto quanto à
condenação por litigância de má-fé.
MARINO NETO
Relator